Tribunal: TJMT
Processo: 1007955-14.2023.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007955-14.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATA ORMOND DE MELO - CPF: 059.362.131-02 (APELANTE), CARLOS RAMAO MELO - CPF: 398.259.571-15 (ADVOGADO), WELLINGTON GOEMS DOS SANTOS - CPF: 053.062.731-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WAGNER DE ALMEIDA LEITE - CPF: 992.639.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON GOEMS DOS SANTOS - CPF: 053.062.731-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1
. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
3
.
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPERTINÊNCIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO
4.
RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS.
IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. DICÇÃO DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/2006, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

5. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
.
INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO EM PARTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E NO REMANESCENTE
DESPROVIDO

EM SINTONIA
COM O PARECER.

1. Havendo nos autos a apreensão de entorpecentes ilícitos, petrechos usualmente utilizados no comércio espúrio, bem como o testemunho de policiais a indicar a prática da traficância por parte da apelante, na modalidade “formiguinha”, não há como absolvê-la da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, tampouco desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, sendo certo que o vício em estupefacientes não afasta, por si só, a configuração do crime de Tráfico de Droga. Inteligência do Enunciado nº 3 da TCCRTJ/MT.

2. Não há interesse recursal em redução da pena na primeira fase da dosimetria penal, quando na sentença já foi aplicada a pena-base no mínimo legal.

3. Se a imposição da pena de multa obedeceu ao critério trifásico, sendo condizente com a situação econômica da apelante e proporcional à sanção constritiva de liberdade imposta, descabe reduzi-la para o mínimo legal. Inteligência do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4. Se inexiste, no processo, prova da origem lícita dos bens e valores apreendidos na Ação Penal em curso, é incabível a reversão do respectivo decreto de perdimento. Escorreita, portanto, a aplicação das regras contidas no art. 63 da Lei nº 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.

5. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pela defesa de
Renata Ormond Melo
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder-MT,
que o condenou pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
§4º da Lei 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, a serem cumpridos no regime inicial
aberto
, e pagamento de
166 dias-multa,
fixados no mínimo legal, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade por
uma
pena
restritiva de direitos e uma pena de multa
, a serem oportunamente fixadas
pelo
Juízo da Execução Penal
(Id. 150749696).

Em suas
razões
, a Defesa pretende
1) absolvição/desclassificação
para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06.
Subsidiariamente
, pleiteia
2)
a

fixação da
pena no

mínimo legal; 3)
exclusão ou redução da
pena de multa; 4 ) a

restituição
dos bens apreendidos,

quais sejam, R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais) e um aparelho celular. (Id. 150749704);
5)

a

concessão dos benefícios da
justiça gratuita

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 150749709)

A d.
PGJ
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 178808123):

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos harmônicos dos policiais. Ré presa em flagrante quando trazia consigo droga que seria destinada ao comércio ilegal. Confissão extrajudicial do corréu. Negativa da ré isolada nos autos. 2) Pedido de fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal. Ausência de interesse recursal. Pena-base já fixada no mínimo legal, e fixada definitivamente aquém do mínimo legal, em virtude do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. 3) Pedido de restituição de bem e valores apreendidos. Impossibilidade. Ré que não comprovou a origem lícita dos bens. 4) Pleito de exclusão da pena pecuniária. Impossibilidade. Tipo penal que prevê a pena pecuniária cumulativa à pena privativa de liberdade. Condição financeira do réu que pode ser utilizada para balizar a fixação da pena de multa, mas não para excluí-la. Precedentes. 5) Pedido de concessão da justiça gratuita. Impossibilidade. Matéria afeta ao juízo da execução penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que na madrugada de 30.5.2023, por volta da 1h20min, em via pública, nas proximidades do Terminal Rodoviário, Centro, na cidade de Tangará da Serra/MT,
Wellington Gomes dos Santos
e
Renata Ormond de Melo
, traziam consigo e expunham à venda drogas, consistentes em 3 porções de pasta-base de cocaína (27,44 g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

A abordagem se deu porque
ao perceberem a aproximação da viatura policial,
Renata
dispensou um objeto, enquanto
Wellington,
rapidamente entregou algo a ela. Assim, diante das fundadas razões, foi realizada a revista pessoal e foi encontrado o objeto dispensado por
Renata,
consistente em 2 porções de cocaína, além de R$60,00 em dinheiro.

Ato contínuo, os policiais realizaram busca nas residências dos increpados e lá encontraram outra porção da mesma droga, além de balança de precisão, celulares, uma caderneta de anotações e R$405,00 em dinheiro.

Nesse contexto,
Wellington
e
Renata,
foram condenados, individualmente, à pena de
1 ano
e
8 meses
de reclusão, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
166 dias-multa
, por terem praticado o crime de Tráfico de Entorpecentes, (art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006), substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e uma pena de multa, a serem oportunamente fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Apenas
Renata
informou ter interesse em recorrer da sentença. (Id. 178126076 e Id. 178126074-Pg.22)

Feita essas considerações, passo à análise das teses recursais.

1.

Absolvição/ Desclassificação

Neste grau de jurisdição, a defesa alega que
1)
os depoimentos dos policiais são contraditórios - porque um diz que viu
Wellington
passando droga para
Renata
e o outro diz passando que ele estava passando “algo”, portanto depoimentos conflitantes-;
2)
que a declaração do policial
Wagner de Almeida,
não deveria ser apta a respaldar a condenação da apelante, porquanto,

alega que “
não é pelo fato da testemunha conhece-la por alguma atitude da filha que seja também, envolvida com tráfico, ou que venha ser condenada por tráfico de drogas. pelo simples fato de uma suposta ligação da filha com membros da facção criminosa”;
3)
que a abordagem foi realizada em local escuro, fator esse impossibilita a percepção visual dos policiais e comprometem a fidelidade de seus depoimentos;
4)
que
Wellington
, havia afirmado que as drogas encontradas eram de sua propriedade e destinadas ao seu consumo;
5)
que
Renata
é mãe e provedora dos cuidados e educação dos filhos;
6)
que o fato de ela estar com
Wellington

não pressupõe que ela era cumplice.

Enfim, com base nesses argumentos, pleiteia pela absolvição/ desclassificação para o delito tipificado no art. 28,
caput
da Lei. 11.343/06.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial, corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 178125980); Boletim de Ocorrência (Id. 178125981); Termo de Apreensão (Id. 165433244-Pg.11); Laudo Pericial (Id. 165433244-Pg.50); Laudo Pericial (Id. 178126006); Relatório Policial (Id. 165433244-Pg.136), que demonstram, à saciedade, de que a apelante, juntamente com
Wellington
praticaram o crime de Tráfico de Entorpecentes.

Aliás, registro, de início que nenhum dos argumentos suscitados pela defesa me convencem, isso porque, tais teses, são frágeis e não estão corroboradas pelas demais provas carreadas nos autos, até mesmo porque, os policiais foram uníssonos ao afirmar que
Renata
dispensou um objeto no chão. Além disso, foram contundentes ao afirmarem que ao realizaram a abordagem naquele local, encontraram duas substâncias de entorpecentes.

Ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares
Osvaldina da Silva Santos e Wagner de Almeida Leite,
afirmaram que estavam em rodas por vias públicas, notadamente nas imediações do terminal rodoviário, por ser uma região de grande fluxo de usuários de entorpecentes e da venda de entorpecentes, quando notaram uma moto estacionando no local dos fundos (local onde acontece a venda de entorpecentes) de modo que resolveram realizar a abordagem do veículo, contudo, notaram que
Renata
dispensou um objeto, e ao verificarem, encontraram duas porções de substância entorpecente naquele local.

Expuseram que,

Wellington
contou a eles que estava levantando dinheiro para pagar suas dívidas com facção e que sua espoa (
Renata)
estava o ajudando, relataram que os increpados revelaram que tinham mais porções de entorpecentes na residência deles, e assim, a própria suspeita
Renata
, acompanhou os policiais nas buscas em sua residência, e lá localizaram mais uma porção de entorpecente, balança de precisão, caderneta de anotações, dinheiro em espécie, assim, diante do situação flagrancial conduziram os dois até a delegacia.

Impende consignar, que quando interrogado perante a Autoridade Policial,
Wellington
afirmou que os entorpecentes apreendidos eram destinado à revenda e que havia pagou nas referidas drogas o valor de R$ 1.300,00.

Por qualquer ângulo que se olhe, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão das substâncias ilícitas trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento da apelante no ato espúrio.

E apesar da tentativa de afastar sua responsabilidade na infração penal,
nenhuma
das alegações inusitadas (de que não há prova suficiente para a condenação e que as drogas seriam apenas para consumo) e
ncontra amparo em elementos dos autos, afigurando-se isoladas e, portanto, sem força alguma para alicerçar a pretendida
absolvição e/ou desclassificação.

No mais, verifica-se que a
Apelante
visa fugir de sua responsabilidade, sob a alegativa de que o local era escuro demais e que os depoimentos dos policiais carecem de credibilidade (pelos simples fato de conhecerem eles no meio policial), isso pois, embora o local fosse escuro, as testemunhas foram claras e uníssonas ao revelarem como ocorreu a dinâmica dos fatos, tanto é verdade, que elas expuseram a mesma versão dos fatos em ambas as fases judiciais.

E apenas para deixar registrado que, o fato de os policiais revelarem que os increpados (
Wellington e
Renata)

são indivíduos conhecido no meio policial, ao contrário do que a defesa pretende fazer crer, me convencem ainda mais de que a apelante e o marido (
Wellington)
, estavam no término rodoviário (local conhecido como ponto de venda de entorpecentes),durante a madrugada, para lá estarem realizando o tráfico de entorpecentes na modalidade “
formiguinha”,
tanto é, que com eles, e na residência deles, foram encontrados entorpecentes e apetrechos típicos de comercialização de drogas (balança de precisão e caderno de anotações).

Endossando o raciocínio, esclareço que não há, nos autos, um único elemento que, ao menos, indique que os policiais que prenderam a apelante em flagrante possuam alguma animosidade com ela de modo a querer incriminá-lo injustamente.

Assim, analisadas em conjunto,
os depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pelo flagrante,
em regra, possuem plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

De forma alternativa, a defesa alega que a apelante é usuário de drogas e que não há provas da narcotraficância; pede, pois, seja
desclassificado o crime para o previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Na hipótese dos autos as circunstâncias em torno da apreensão, a natureza e a quantidade das drogas, sua forma de acondicionamento (
3 porções de pasta-base de cocaína, pesando 27,44 g)
e os apetrechos localizados (caderno de anotações, balança de precisão e dinheiro em espécie), reforçam a finalidade de difusão do material ilícito com intuito lucrativo, afigurando-se escorreita a tipificação impugnada.

Importante ressaltar, o que a própria magistrada
a
quo destacou em um dos seus fundamentos para a condenação, no sentido de que a droga ali localizada, não condiz com a situação de usuário, senão vejamos:

“(...) por oportuno, que levando em conta o que temos tido de informação da polícia civil, da polícia militar e dos próprios usuários em audiências nesta comarca, de que a pasta base de cocaína é vendida em Tangará da Serra em porções de 1g, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), cada, fazendo-se um cálculo da precificação dos entorpecentes apreendidos nestes autos (27,44g), temos que as porções resultariam o total de
R$ 1.372,00 (mil, trezentos e setenta e dois reais)
.”

Em tempo, vale salientar que o alegado vício em substâncias ilícitas, que sequer está provado nos autos,
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma entorpecentes e realize atos de traficância para sustentar o próprio vício ou incrementar a renda.

Nesse sentido, confira-se:

“É inviável cogitar a absolvição e/ou desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, na hipótese em que os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo recorrente Gilmar, sobretudo quando harmônicos com as demais provas” (RAC 1006869-26.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 18.10.2022).

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006, visto que, os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitiva do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

2-
No que tange ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, verifico que
carece de interesse recursal,
pois, confere-se
da r. sentença que a pena-base fora fixada no mínimo legal, bem como fora mantida no mínimo na segunda fase da dosimetria, vindo ainda a ser reduzida na fração de 2/3 (dois terços) ante a incidência do tráfico privilegiado, restando fixada em
1 ano e 8 meses
de reclusão.

3-
A seguir,
não
merece guarida o pedido de exclusão/redução da pena de multa ao mínimo legal, seja porque foi obedecido, rigorosamente, o critério trifásico para sua imposição, seja porque o
quantum
deve ser
proporcional
à sanção constritiva de liberdade fixada e adequada à situação econômica da apelante, conforme preconiza o art. 60 do CP.

No mesmo sentido, confira-se o Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Dito isso,
conservo
a pena impugnada.

4-
Outrossim, não prospera o pedido de restituição do aparelho de telefone celular e dinheiro apreendidos,

cujo perdimento foi decretado pela magistrada
a quo
, pois não foi comprovado tratar-se de bens e valores de origem lícita.

Diz-se isso porque a ré alega, por diversas vezes, que o valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais) seria oriundo do programa do governo denominado “
Auxílio Brasil
”, porém em nenhum momento anexou aos autos qualquer documento hábil a comprovar a sua versão.

Igualmente, não acostou aos autos documentação que pudesse comprovar a origem lícita do celular Samsung de cor azul, e nem mesmo a propriedade de sua filha, o que também impossibilita a restituição do referido bem

Sendo assim, ante a ausência de provas que demonstrem não ser o dinheiro produto do crime de tráfico de drogas, e que o celular não seja instrumento do mesmo crime, fica inviável a restituição dos bens apreendidos

Como sabido, não comprovada a origem lícita dos bens apreendidos em processo de Tráfico, poderá ser declarada suas perdas, consoante determinam o art. 63 da Lei nº 11.343/2006, o art. 91 do Código Penal e o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível. (...).

Art. 91. São efeitos da condenação: (...) II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. (...).

Art. 243. (...) Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

Sobre a matéria, esta é posição deste TJMT:

“(...).
Não serão restituídos os bens apreendidos que se relacionam com a traficância, principalmente se não foi comprovada nos autos a origem lícita desses bens, devendo ser determinado o perdimento em favor da União
”. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 153323/2016. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Relator: Desembargador Pedro Sakamoto. Data do Julgamento:15/03/2017. Data da Publicação/Fonte: DJE 21/03/2017). Destaquei.

5-
Por fim, no que tange ao pedido de concessão de justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 CPP), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência dos Apelantes e consequente incapacidade de pagamento, compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examiná-la quando da exigência do respectivo pagamento, observado o prazo prescricional de cinco anos.

Por todo o exposto,
julgo extinta em parte
a Apelação Criminal e no remanescente, em
sintonia
com o parecer,
nego-lhe
provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024